Tribunal: TJBA
Processo: 8029318-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029318-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE LUIS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ASB00

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte contrária, limitando os juros moratórios a 1% ao mês, calculados de forma simples, possibilitando, ainda, na mora, a cobrança de juros remuneratórios de 1,51% ao mês e multa de 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os juros moratórios podem ser livremente pactuados pelas partes em contratos bancários sem observância do limite de 1% ao mês estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais devem retratar o inconformismo da parte prejudicada pelo ato decisório impugnado, sendo indispensável que haja pertinência entre o que foi decidido e o que for alegado no recurso, sob pena de ferir o princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido no que tange à insurgência em relação aos juros remuneratórios.

4. A alegação de prescrição decenal configura inovação recursal vedada pelo art. 1.013 do CPC, não tendo sido ventilada em momento oportuno.

5. Embora a Lei nº 10.931/04, em seu art. 28, §1º, III, determine que na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuadas as penalidades contratuais decorrentes da mora, a Súmula 379 do STJ é expressa ao determinar que “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

6. O valor dos juros moratórios não pode ultrapassar o percentual de 1% ao mês, não sendo possível manter o elevado patamar previsto no contrato de 8,10% ao mês.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Decisão monocrática mantida.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, III; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 379/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029318-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Agravado GEORGE LUIS SANTOS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhe
cer, em parte, do recurso
e, na parte conhecida,
negar-
lhe
provimento
, nos termos do voto da relatora.